Tribunal: TJSP
Processo: 0023057-84.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Art. 304 c.c. art. 297 do CP. Falsificação que não se revelou "grosseira". Dosimetria. Impossibilidade de redução da pena, na segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal. Súmula no 231 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.